Tribunal: TJMT
Processo: 1009519-49.2021.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009519-49.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANIA ROCHA TEIXEIRA COSTA - CPF: 842.940.941-68 (APELANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), DANILO CESAR TEIXEIRA COSTA - CPF: 033.689.151-26 (APELANTE), JOSE LUIZ TEIXEIRA - CPF: 126.756.951-49 (APELANTE), DIVINA ROCHA DE PAIVA TEIXEIRA - CPF: 715.731.781-87 (APELANTE), CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.762.568-93 (APELADO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO FUNDADA NO ARTIGO 335, INCISO V, DO CPC – PENDÊNCIA DE LITÍGIO ENTRE OS DEVEDORES/APELANTES E O CREDOR/APELADO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Ação de Consignação em pagamento é admitida, somente, em casos específicos e taxativos, elencados nos incisos do artigo 335 do Código Civil. No caso, a Ação Consignatória está fundada no inciso V, do citado dispositivo; contudo, o litígio sobre o objeto do pagamento deve ocorrer entre o credor e terceiro e não entre credor e devedores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Silvana Rocha Teixeira Costa e outros
em virtude da sentença proferida na Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em desfavor de
Clóvis Luiz de Oliveira
.

O pedido foi julgado improcedente; de conseguinte, a Juíza
a quo
determinou a expedição de Alvará Judicial, em favor do Apelado, da quantia consignada, que corresponde à parte incontroversa do débito objeto da Ação de Execução de Obrigação de Entrega de Coisa Certa 1008205-68.2021.8.11.0006, bem como que tanto a sentença quanto o comprovante da expedição do Alvará fossem transladados para aquele processo para amortizar a dívida.

Por fim, condenou os Apelantes a arcarem com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A primeira insurgência dos Recorrentes diz respeito à falta de notificação extrajudicial. Alegam que o Apelado pretende a rescisão do contrato; todavia, não os notificou previamente; assim, descumpriu a Cláusula Nona do Contrato e não foram constituídos em mora.

Aduzem que a Julgadora singular equivocou-se ao aplicar o artigo 397 do Código Civil, que trata da mora
ex re
. Sustentam que, diferente do sentenciado, neste caso é possível o ajuizamento da Ação de Consignação em Pagamento.

Insistem que o Recorrido, na verdade, pretende a rescisão do Contrato de Parceria. No entender dos Apelantes, a pretensão de devolução de todo o gado dado em parceria, na prática, equivale à rescisão daquele Contrato.

Insurgem-se, também, quanto ao entendimento da Juíza sentenciante de que pretendem quitar a obrigação com prazo maior do que estabelecido e sem os efeitos da mora. Segundo os Recorrentes, na realidade, diante do ajuizamento da Ação de Execução pelo Recorrido, não lhes restou outra opção, exceto promover esta demanda consignatória.

De outro norte, aduzem que a Juíza
a quo
não determinou que complementassem o valor do depósito, bem como que o Apelante não alegou que o depósito não era integral.

Seguem argumentando que não há sustentação legal para o entendimento da Julgadora de que não comprovaram a recusa do credor para o recebimento da prestação de agosto de 2021. Nas palavras dos Apelantes:

[...] a prova da recusa do Apelado é de fácil demonstração: a partir do momento em que o Apelado optou por ajuizar em outubro/2021 a Ação de Execução de Obrigação de Entrega de Coisa Certa, ele fechou a porta para o pagamento da prestação de AGOSTO/2021, até porque, na ação aviada, o Apelado não pretendia receber apenas a prestação de AGOSTO/2021, mas a própria RESCISÃO DO CONTRATO, tanto que pediu a devolução do gado, na sua integralidade, ou o pagamento do valor de R$ 1.188.159,28 (um milhão, cento e oitenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), conforme se vê claramente no pedido da letra “c” veiculado na ação (Processo nº 1008205-68.2021.8.11.0006).

Os Apelantes asseveram que, diversamente do que foi consignado na sentença, esta Ação Consignatória encontra guarida no inciso V, do artigo 335, do Código Civil, pois o Apelado ajuizou a Ação de Execução n.º 1008205-68.2021.8.11.0006, em curso na 2.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, em face dos Apelantes, e aquele dispositivo estabelece que a consignação tem lugar se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

De igual modo, alegam que a Ação de Consignação tem amparo no artigo 539,
caput
, da Lei de Ritos, pois a Ação de Execução foi ajuizada pelo Apelado com a opção do recebimento de quantia em dinheiro.

Em resumo, os Apelantes alegam que
a consignação é possível em razão da somatória dos seguintes aspectos:

(i) os Apelantes não foram NOTIFICADOS para entregarem a quantidade de 40 bezerros, referente à prestação de agosto/2021. Como já enfatizado, o Apelado optou por promover uma demanda visando a rescisão do negócio jurídico;

(ii) a prestação ainda continua útil para o Apelado porque se trata de prestação de soma em dinheiro. Maior prova disso é que as prestações de agosto e dezembro/2021 estão inseridas dentro da Execução, assim como a prestação de maio/2022 que foi paga no curso da consignatória; e

(iii) eventual mora dos Apelantes – em virtude do rompimento unilateral de uma promessa verbal – não lhes retiram o “... direito de saldar seu débito...”

Na sequência, sustentam que a consignação é necessária para que cessem os riscos para os devedores, conforme está expresso na Cláusula Terceira do Contrato, pois ainda estão pendentes as prestações de maio/2023, maio/2024 e maio/2025.

Por fim, afirmam que no Contrato lhes é assegurado o direito de permanecerem com os semoventes até a data final da parceria.

Contrarrazões no Id. 141702239.

Após a apresentação da defesa recursal, os Apelantes formularam pedido liminar para suspensão de averbação da Ação de Execução ajuizada pelo Apelado (Id. 143598663). O pleito foi indeferido, conforme se extrai do Id. 147380192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Desde logo, convém registrar que é incontroverso que, em 27/07/2021, os Recorrentes e o Recorrido firmaram um Contrato de Parceria Pecuária no qual os Apelantes prometeram entregar bezerros pelo arrendamento de 316 (trezentos e dezesseis) vacas (descritas na Cláusula Primeira do Contrato).

De acordo com o Instrumento contratual, em agosto de 2021 os Recorrentes deveriam entregar
“40 (quarenta) bezerros anelorados, com idade de 08 a 12 meses cada um, de ótimo padrão comercial e em perfeito estado físico e sanitário”
, que seriam examinados pelo Apelado.

Também deveriam entregar bezerros no mês de dezembro de 2021 e nos meses de maio de 2022 a 2025; contudo, não honraram o pagamento do mês de agosto de 2021.

Assim, em 22 de outubro daquele ano (2021), o Recorrido ajuizou a Ação de Execução de Obrigação de Entrega de Coisa Certa n.º 1008205-68.2021.8.11.0006 em face dos Apelantes.

Na petição inicial daquela demanda, alegou que, embora tenha tentando receber os bovinos da parcela de agosto de 2021, não logrou êxito.

Dentre outros pedidos, requereu:

C. A citação dos Executados, nos termos do artigo 829 do CPC/2015 para no prazo de 03 (três) dias, cumpra a obrigação de entregar a coisa certa assumida no título exequendo, entregando ao exequente, no local ajustado, do rebanho bovino composto por 316 (trezentos e dezesseis) vacas com idade mais de 36 (trinta e seis) meses, com peso médio de 13@ (treze) arrobas cada, totalizando 4.108@ (quatro mil, cento e oito) arrobas de vaca; 02 (dois) touros com idade mais de 36 (trinta e seis) meses, com peso médio de 22@ (vinte e duas) arrobas cada, totalizando 44@ (quarenta e quatro) arrobas de boi, todos os animais em perfeito estado físico e sanitário, da raça nelore, com Marca “C5”; e 40 (quarenta) bezerros anelorados, com idade de 08 a 12 meses cada um, de ótimo padrão comercial e em perfeito estado físico e sanitário, ou efetuar o pagamento correspondente ao rebanho bovino acima citado na importância de R$ 1.188.159,28 (um milhão, cento e oitenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos).

Ao tomar conhecimento daquela demanda, em 03/12/2021, os Recorrentes ajuizaram esta Ação de Consignação em Pagamento alegando, em síntese, que as partes entabularam um contrato verbal, no qual o Recorrido aceitou receber a parcela de agosto de 2021 juntamente com a que venceria em dezembro daquele mesmo ano.

Afirmaram que foram surpreendidos com a propositura da Ação de Execução e a rescisão unilateral da avença, em especial porque o Recorrido não os notificou previamente quanto seu interesse em rescindir o contrato, tal qual convencionado na Cláusula Nona.

Argumentaram que não foram constituídos em mora e, portanto, não estão em atraso no cumprimento de suas obrigações, pois a constituição em mora, nos termos da Cláusula Nona, pressupõe, necessariamente, a existência da notificação.

Ajuizaram esta demanda com a intenção de depositar em Juízo as parcelas de agosto e dezembro de 2021 e, de conseguinte, elidir a mora e continuar com o negócio jurídico tal qual entabulado e até o termo final (27/07/2025).

Os pedidos foram julgados improcedentes.

A primeira insurgência dos Recorrentes diz respeito à falta de notificação extrajudicial. Alegam que o Apelado pretende a rescisão do contrato; todavia, não os notificou previamente; assim, descumpriu a Cláusula Nona do Contrato e não foram constituídos em mora.

Aduzem que a Julgadora singular equivocou-se ao aplicar o artigo 397 do Código Civil, que trata da mora
ex re
. Sustentam que, diferente do sentenciado, neste caso é possível o ajuizamento da Ação de Consignação em Pagamento.

Insistem que o Recorrido, na verdade, pretende a rescisão do Contrato de Parceria. No entender dos Apelantes, a pretensão de devolução de todo o gado dado em parceria, na prática, equivale à rescisão daquele Contrato.

Insurgem-se, também, quanto ao entendimento da Juíza sentenciante de que pretendem quitar a obrigação com prazo maior do que estabelecido e sem os efeitos da mora. Segundo os Recorrentes, na realidade, diante do ajuizamento da Ação de Execução pelo Recorrido, não lhes restou outra opção, exceto promover esta demanda consignatória.

De outro norte, aduzem que a Juíza
a quo
não determinou que complementassem o valor do depósito, bem como que o Apelado não alegou que o depósito não era integral.

Seguem argumentando que não há sustentação legal para o entendimento da Julgadora de que não comprovaram a recusa do credor para o recebimento da prestação de agosto de 2021. Nas palavras dos Apelantes:

[...] a prova da recusa do Apelado é de fácil demonstração: a partir do momento em que o Apelado optou por ajuizar em outubro/2021 a Ação de Execução de Obrigação de Entrega de Coisa Certa, ele fechou a porta para o pagamento da prestação de AGOSTO/2021, até porque, na ação aviada, o Apelado não pretendia receber apenas a prestação de AGOSTO/2021, mas a própria RESCISÃO DO CONTRATO, tanto que pediu a devolução do gado, na sua integralidade, ou o pagamento do valor de R$ 1.188.159,28 (um milhão, cento e oitenta e oito mil, cento e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), conforme se vê claramente no pedido da letra “c” veiculado na ação (Processo nº 1008205-68.2021.8.11.0006).

Os Apelantes asseveram que, diversamente do que foi consignado na sentença, esta Ação Consignatória encontra guarida no inciso V, do artigo 335, do Código Civil, pois o Apelado ajuizou a Ação de Execução n.º 1008205-68.2021.8.11.0006, em curso na 2.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, em face dos Apelantes, e aquele dispositivo estabelece que a consignação tem lugar se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

De igual modo, alegam que a Ação de Consignação tem amparo no artigo 539,
caput
, da Lei de Ritos, pois a Ação de Execução foi ajuizada pelo Apelado com a opção do recebimento de quantia em dinheiro.

Em resumo, os Apelantes alegam que
a consignação é possível em razão da somatória dos seguintes aspectos:

(i) os Apelantes não foram NOTIFICADOS para entregarem a quantidade de 40 bezerros, referente à prestação de agosto/2021. Como já enfatizado, o Apelado optou por promover uma demanda visando a rescisão do negócio jurídico;

(ii) a prestação ainda continua útil para o Apelado porque se trata de prestação de soma em dinheiro. Maior prova disso é que as prestações de agosto e dezembro/2021 estão inseridas dentro da Execução, assim como a prestação de maio/2022 que foi paga no curso da consignatória; e

(iii) eventual mora dos Apelantes – em virtude do rompimento unilateral de uma promessa verbal – não lhes retiram o “... direito de saldar seu débito...”

Na sequência, sustentam que a consignação é necessária para que cessem os riscos para os devedores, conforme está expresso na Cláusula Terceira do Contrato, pois ainda estão pendentes as prestações de maio/2023, maio/2024 e maio/2025.

Por fim, afirmam que, no Contrato, lhes é assegurado o direito de permanecerem com os semoventes até a data final da parceria.

Pois bem. Conforme a redação do artigo 539 do CPC,
somente nos casos previstos em lei
, o devedor ou o terceiro poderá requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa.

A Lei que prevê estes casos é o Código Civil, precisamente no artigo 335 e, de acordo com a redação desse dispositivo, a consignação tem lugar quando o credor:

I) não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na forma devida;

II) não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III) for incapaz de receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

Ainda é possível ajuizamento desta Ação especial nas hipóteses em que:

IV) ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; e

V) quando pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Ou seja, a finalidade basilar da lide consignatória é afastar a mora do devedor que se vê impedido de efetuar o pagamento, em razão de ter ocorrido alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 335 do Código Civil.

Em outros termos:

[...] A ação de consignação em pagamento é um procedimento especial de jurisdição contenciosa que tem por finalidade permitir que o devedor realize o depósito de quantia ou coisa em Juízo, sendo as hipóteses de cabimento expostas em
rol taxativo
pelo artigo 335, do Código Civil, atípica de extinção das obrigações, utilizada quando o pagamento não puder ser realizado em razão da recusa do credor em recebê-lo ou em dar quitação ou, ainda, quando existir um obstáculo fático ou jurídico alheio a vontade do devedor que impossibilite o pagamento eficaz. [...].
(TJ-SP - AC: 10070095020218260037 SP 1007009-50.2021.8.26.0037, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 29/04/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022). (sem grifos no original)

No caso, os Apelantes alegam que é possível o ajuizamento da demanda porque é incontroverso que pende litígio sobre o objeto do pagamento, uma vez que o Recorrido promoveu a Ação de Execução.

Não se pode olvidar, entretanto, que
“o litígio sobre o objeto de pagamento, hipótese constante do inciso V do art. 335 do CC diz respeito a contenda entre credor e terceiro a possibilitar ao devedor a consignação em pagamento, não abarcando o litígio que envolva o devedor e terceiro ou o devedor e o credor”
. (TJ-MG - AC: 10707100099191001 Varginha, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 29/06/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2012).

Em outras palavras, a interpretação do dispositivo no qual os Recorrentes fundaram o pedido consignatório não está correta.

Para afastar qualquer dúvida quanto ao tema, oportuna a lição de Silvio de Salvo Venosa:

O litígio aí mencionado é entre credor e terceiro. O devedor deve entregar coisa ao credor, coisa essa que está sendo reivindicada por terceiro. Deve o devedor exonerar-se com a consignação. O credor e o terceiro é que resolverão, entre eles, a pendência.
(
in
Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 268).

Dessa forma, é imperiosa a conclusão de que não há previsão legal que viabilize a Ação Consignatória nos moldes aduzidos pelos Recorrentes, quais sejam: com base na existência de litígio entre eles e o credor, porque este último ajuizou a Ação de Execução n.º 1008205-68.2021.8.11.0006.

Soma-se a tais circunstâncias o fato de que os Recorrentes não trouxeram sequer indício de que o Recorrido aceitou receber a parcela de agosto de 2021 juntamente com a de dezembro daquele ano, muito menos há provas de que o Apelado tenha se recusado a receber o que lhe era devido, tanto que dois meses depois de vencida a parcela de agosto de 2021 e antes da propositura desta demanda ajuizou a Ação Execução no intuito de receber o que lhe é devido.

Em outros termos, o caso não se enquadra em quaisquer das hipóteses elencadas pelo Código Civil, pois ajuizada anteriormente a Ação de Execução pelo credor e, tendo em vista que esta Ação Consignatória tem por objeto a mesma obrigação, é desnecessária e inadequada.

Com efeito, tendo em vista que há Execução em curso, os Recorrentes poderiam depositar nos autos da Ação Executiva os valores aqui pretendidos ou, se ainda em tempo, discuti-los em sede de Embargos à Execução.

De igual modo, a controvérsia sobre a exigência de prévia notificação para a constituição em mora e/ou qualquer questão relacionada à Ação de Execução não pode ser objeto de análise nesta Ação, pois não é meio hábil para a discussão acerca da legalidade do débito ou dos requisitos para a propositura da Ação Executiva, mas apenas da existência da dívida e da intenção do devedor em adimpli-la, de forma integral, com a realização de depósito na via judicial, por recusa injustificada do credor.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023